Tribunal: STF
Processo: HC 88503
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SURSIS
   PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB A CONDIÇÃO RESOLUTIVA.
   PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO.
I - Decisão atacada que, de
   ofício, desclassificou a imputação de homicídio doloso
   qualificado para conduta meramente culposa.
II - Da suspensão
   condicional do processo aceita pela parte decorre a extinção da
   ação, ainda que sob condição resolutória.
III - Habeas corpus
   denegado.